Tribunal: TJMT
Processo: 1032532-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032532-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), F. G. C. M. - CPF: 071.987.561-74 (APELADO), FRANCINEIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.028.051-46 (APELADO), GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES - CPF: 054.552.121-17 (APELANTE), RAYLSON JOSE LIMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 054.566.741-06 (APELANTE), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 024.603.521-82 (VÍTIMA), IVANETE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 475.223.561-72 (VÍTIMA), MANOEL ALVES DE SOUZA - CPF: 719.166.011-20 (VÍTIMA), PABLO YAN ALVES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MASCHIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR JOSE ALVES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE GUSTAVO CORDEIRO MELO (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANE GOMES PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032532-21.2023.8.11.0002

APELANTE: GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES, RAYLSON JOSE LIMA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA] E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REAJUSTE DAS DOSIMETRIAS DE
AMBOS OS APELANTES
EM RELAÇÃO AO DELITO DE
ROUBO MAJORADO
– DESPROVIMENTO – VETORIAL NEGATIVADA POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS [“CIRCUNSTÂNCIAS”] – DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DO ARREFECIMENTO EMPREGADO PELO JUIZ SINGULAR PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS – INADMISSIBILIDADE – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

“
[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023].

“
[...]

Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP [...]
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 18/9/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032532-21.2023.8.11.0002

APELANTES: GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES

RAYLON JOSÉ LIMA DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES
e
RAYLON JOSÉ LIMA DO ESPÍRITO SANTO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1032532-21.2023.811.0002, que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 157, §2o, II e VII, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos por 4 (quatro) vezes, em concurso material de delitos.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo aos acusados, almeja o redimensionamento das reprimendas do
crime de roubo majorado
, sob o argumento de que: I) é inviável o magistrado utilizar a causa de aumento de pena [CP, art. 157, §2o, II] como circunstância judicial desfavorável [“circunstâncias”]; 2) é possível substituir o regime mais gravoso por outro mais brando [doc. digital n. 206297772].

Contrarrazões pela manutenção da dosimetria e regime fixados na sentença condenatória [doc. digital n. 198674323].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 208931197].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1032532-21.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes, GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES e RAYLSON JOSÉ LIMA DO ESPÍRITO SANTO, a prática dos crimes de roubo majorados [pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca], consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta dos presentes autos que, no dia 13 de setembro de 2023, por volta das 16:00h, na Chácara Boa Esperança, situada na BR 163, KM 04, Novo Mundo, Zona Rural, neste Município, os denunciados Raylson José Lima e Gerson Gabriel da Silva Gomes, acompanhados dos menores infratores Pablo Yan Alves Teixeira, Igor Jose Alves da Costa, Filipe Gustavo Cordeiro Melo e Samuel Maschio da Silva, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, ciente da ilicitude e reprovabilidade das suas condutas, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo e com armas brancas, consistente em 04 facas, após renderem as resistências, subtraíram da vítima Manoel Alves de Souza, 01 aparelho de telefone celular, um veículo L200 e vários outros objetos da residência, pertencentes a ele e a vítima Ivanete Batista de Oliveira, da vítima Edivaldo Alves da Silva, subtraíram 01 aparelho de telefone celular, um par de tênis, um fone de ouvido e uma carteira de documentos e da vítima Suzane Gomes Pereira da Silva subtraíram uma aliança, cujos objetos estão todos relacionados no boletim de ocorrência (id. 129881889 - Pág. 1 ss).

Consta ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados Raylson José Lima e Gerson Gabriel da Silva Gomes, corromperam os adolescentes Pablo Yan Alves Teixeira, Igor Jose Alves da Costa, Filipe Gustavo Cordeiro Melo e Samuel Maschio da Silva, a com eles praticar o crime acima descrito.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, os denunciados e menores infratores estavam conversando, quando Gerson Gabriel deu a ideia de praticarem o crime de roubo, inclusive, indicou a chácara a ser roubada, momento em que os denunciados e os adolescentes se deslocaram de bicicleta ao local do crime.

Depreende-se dos autos que, ao chegarem na chácara, os denunciados Gerson Gabriel e Raylson portando simulacro de arma de fogo e facas, na companhia dos adolescentes, anunciaram o assalto, sendo que estavam no local, o caseiro Manoel, sua esposa cadeirante Ivanete e seus parentes Edivaldo, Suzane e a criança Maria Eduarda, oportunidade em que todos foram amarrados e trancados num compartimento da residência, exceto a vítima Ivanete, por ser cadeirante, sendo que, enquanto alguns dos assaltantes cuidavam das vítimas, os demais subtraíam os objetos e colocavam na camionete Mitsubishi L200, de propriedade do ofendido Manoel.

Restou apurado que, durante toda a ação criminosa, as vítimas foram ameaçadas pelos denunciados e, após subtraírem os objetos, os colocaram na camionete, deixaram as vítimas amarradas e trancadas no banheiro, com exceção de Ivanete, e evadiram-se do local na camionete roubada, a qual foi conduzida pelo menor Pablo.

Também consta do feito que, logo após os denunciados e menores infratores saírem do local, as vítimas conseguiram se libertar e chamar a polícia pelo celular de Ivanete, o qual não foi subtraído pelos assaltantes.

Na sequência, de posse das informações do crime ocorrido e dos dados da camionete roubada, a polícia realizou diligências e obteve êxito em localizar os denunciados e adolescentes na posse do veículo e demais bens subtraídos das vítimas, oportunidade em que efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e apreensão dos menores infratores, os quais foram categoricamente reconhecidos pelas vítimas como autores do delito.

Evidencia-se ainda dos autos que, os denunciados Gerson e Raylson corromperam os menores infratores Pablo Yan Alves Teixeira, Igor Jose Alves da Costa, Filipe Gustavo Cordeiro Melo e Samuel Maschio da Silva, com eles praticando os crimes anteriormente descritos, cientes das suas condições de pessoas menores de 18 anos.

Assim agindo, fica claro que os denunciados Gerson Gabriel e Raylson, incorreram nas figuras típicas descritas no artigo 157, § 2o II, VII (04 vezes) do Código Penal e art. 244-B do ECA (04 vezes), quais sejam, roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca e corrupção de menor”
(doc. digital n. 206297679).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e os acusados foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, II e VII, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também por 4 (quatro) vezes, em concurso material de delitos.

A Defensoria Pública se insurge em relação à dosimetria da pena imposta para o crime de
roubo majorado
, buscando:
1)
o reajuste da pena-base, sob o argumento de que a única vetorial foi negativada por fundamentos inidôneos;
2)
alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda – estabelecido no fechado – para outro mais brando.

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, passo a verificar a dosimetria imposta na sentença.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Constatada a similitude das circunstâncias relacionadas às penas dos acusados, analiso-as conjuntamente:

“Roubo Qualificado

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As consequências são inerentes ao tipo penal e também não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da pena-base, o concurso de pessoas, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima
.

Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, previstas no §2o, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base
[...].

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Em seguida,
atenuo a pena em 06 (SEIS) pela confissão espontânea (art. 65, inciso III, letra “d”, do CP), encontrando a pena, ainda em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso VII, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena, ainda em formação, de 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (quatro), razão pela qual aumento a pena em mais 1/4 (UM QUARTO), encontrando a pena, definitiva de 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

[...]

Concurso de Crimes

No caso vertente deve ser aplicada a regra mais benéfica do concurso formal (art. 70 do Código Penal) entre os crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, visto que, com uma única conduta o acusado praticou as duas infrações penais. Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS e 06 (DIAS) DIAS.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2o, letra “a”, do Código Penal)
”

Como se vê, o juiz singular deslocou a causas de aumento de pena referente ao “
concurso de agentes
” para a primeira fase dosimétrica e negativou as “
circunstâncias
” do crime.

O Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas registra que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Aliás, o entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).
Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica
. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo regimental não conhecido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim sendo, nada obsta considerar o concurso de pessoas [CP, art. 157, §2o, II] na primeira etapa da dosimetria.

Dando continuidade à dosimetria da pena, o juízo singular reconheceu a confissão espontânea, porém reduziu a pena basilar em apenas 6 (seis) meses.

A despeito de a Defensoria Pública sequer questionar no seu apelo a ínfima diminuição aplicada na pena dos seus assistidos, procedo ao reajuste do arrefecimento e valho-me da fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, encontrando a reprimenda intermediária de
3 (três) anos, 10 (dez)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho a negativação atribuída à majorante remanescente [
art. 157, §2o, VII, do Código Penal
] e aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), ficando ela estabelecida
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Por fim, considerando o concurso formal de roubos, haja vista terem sido subtraído o patrimônio de 4 (quatro) vítimas, majoro a reprimenda na fração de 1/4 (um quarto)
[2]
e encontro a pena de
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Não havendo incongruências na dosimetria da pena relacionada ao crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantenho-a em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Embora configurado o concurso material de delitos, a somatória das penas – como bem noticiado pelo juízo sentenciante – não se mostra mais benéfica aos acusados.

Além disso, não havendo evidências que os acusados agiram com desígnios autônomos de assaltar as vítimas, além de corromperem os adolescentes que com eles participaram da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores.

Portanto, a pena definitiva fixada em desfavor dos apelantes é de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Conservo a sanção pecuniária em
11 (onze) dias-multa
, tal como estabelecido na dosimetria, em razão de o
quantum
ser mais benéfico aos acusados.

Por derradeiro, em relação à alteração do regime inicial de cumprimento das reprimendas, a despeito de seus redimensionamentos, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado, especialmente diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 18/9/2023).

“
[...] Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte [...]”
(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

DE OFÍCIO
, readéquo a fração de incidência da atenuante da
confissão espontânea
[CP, art. 65, III, “d”], para 1/6 (um sexto) na dosimetria do crime de
roubo majorado
, ficando a pena definitiva dos réus,
GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES
e
RAYLSON JOSÉ LIMA DO ESPÍRITO SANTO
– em razão do concurso com o crime de corrupção de menores – estabelecida em
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
fechado
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,DJe de 14/12/2023

[2]
Conf. HC n. 364.754/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024